Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os exequentes moveram execução de título extrajudicial contra o exequente/agravante. Penhorado imóvel dado em garantia pelo executado/recorrente, via embargos à execução, o Juízo de origem suspendeu o andamento da execução.

2. Os exequentes interpuseram agravo de instrumento contra essa decisão, alegando que os embargos à execução atingiam apenas parte da dívida (excesso de execução), além de o pedido deduzido ter sido julgado improcedente e eventual recurso não possuiria efeito suspensivo.

3. O agravo de instrumento n. 0705065-60.2023.8.07.0000 foi distribuído ao eminente Des. Rômulo de Araújo Mendes, que, em decisão unipessoal, deferiu o pedido “de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga com o regular trâmite do processo de execução n. 0706720-98.2022.8.07.0001”.

4. O executado impetrou mandado de segurança contra essa decisão, alegando, em síntese, ter indicado bem à penhora suficiente para garantir a execução e, nessa medida, estaria equivocada a decisão que determinou o prosseguimento da execução.

5. Indeferida a petição inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 e no art. 87, IX, do RIJTDFT, o executado interpôs o presente agravo interno, reiterando ser devida a suspensão da execução em razão da garantia do juízo.

6. Não se mostra admissível o mandado de segurança para impugnar o reportado ato judicial, porque o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

7. Note-se que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014), requisitos que não se identificam no ato judicial atacado e, por conseguinte, obstam o processamento do writ, culminando no indeferimento da sua petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito.

8. Para além, o agravo de instrumento n. 0705065-60.2023.8.07.0000 foi julgado pela 1a Turma Cível, em 24/4/2023, ratificando a decisão objeto do mandado de segurança, formando-se o Acórdão n. 1689343. Por conseguinte, a decisão unipessoal objeto do mandado de segurança foi substituída pela decisão colegiada e, nessa medida, há perda superveniente do interesse processual do mandado de segurança.

9. Importante salientar, ainda, que o agravo interno foi interposto em 25/4/2023, quando já julgado o agravo de instrumento n. 0705065-60.2023.8.07.0000, em 24/4/2023, conforme Certidão de Julgamento da 1a Turma Cível ao ID 45988055 (autos de referência).

10. Na hipótese de julgamento unânime, condena-se o agravante ao pagamento de multa, equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

11. Agravo interno conhecido e desprovido.